Tribunal: TJDFT
Processo: 0702374-11.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÂO FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA AINDA COM DANO MORAL, E PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO RECONVENCIONAL PARA DETERMINAR A DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO IRREGULAR COM A RESTAURAÇÃO DA ÁREA VERDE COMUM AO ESTADO ANTERIOR. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONDOMÍNIO DE CASAS. CONSTRUÇÃO DE MURO EM ÁREA VERDE COMUM. NÃO AUTORIZAÇÃO PELA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. VOTAÇÃO LEGÍTIMA. DESCUMPRIMENTO, MESMO APÓS NOTIFICAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NÃO EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA PROPRIEDADE. MULTA DEVIDA. IMPOSSÍVEL RESTITUIÇÃO SEM HAVER PAGAMENTO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Trata-se de ação de conhecimento em que se pleiteia obrigação de não fazer, inexigibilidade de multa e compensação por danos morais e, em sede reconvencional, a determinação judicial para demolição do muro edificado em área comum e a determinação judicial para aplicação e cobrança da multa condominial por descumprimento de norma advinda do regimento interno.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, que julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação principal e parcialmente procedente o pedido reconvencional “para determinar a demolição da construção do muro irregular com a restauração da área verde comum ao estado anterior a sua deterioração às expensas dos autores reconvindos, no prazo de 30(trinta) dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia ao limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”. 1.1. Os apelantes/autores requerem a nulidade. Suscitam preliminar de ausência de fundamentação. No mérito, alegam, em suma, que construíram o muro dentro dos limites da propriedade, sem invadirem a área verde, por isso a multa imposta pelo condomínio é indevida, bem como sofreram danos morais.
2. Preliminar de ausência de fundamentação. Dispõe o art. 489, § 1o, IV, CPC que não se considera fundamentada uma decisão judicial quando “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. 2.1. O magistrado não está obrigado a explicar exaustivamente todas as teses defensivas, desde que demonstradas as razões do seu convencimento. Para anulação da sentença por ausência de fundamentação, deve-se estar diante de absoluta ausência de motivação, o que não é o caso. A mera discordância com os fundamentos adotados pelo juízo não enseja a conclusão de que houve vício na fundamentação. 2.2. Precedente: “(...) 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que, conforme destacado na decisão recorrida, a presente controvérsia foi julgada de modo integral e suficiente, não remanescendo omissão sobre ponto relevante. 2. O Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo de valor a respeito de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando para fundamentar o decidido fazer uso de argumentação adequada, ainda que não espelhe quaisquer das linhas de argumentação invocadas. (...)” (AgInt no REsp n. 1.938.820/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 19/11/2021).
3. Manutenção ou demolição do muro. Conforme ata da assembleia extraordinária solicitada pelos autores realizada em 20/11/2020, o objeto da votação foi a deliberação sobre a autorização para “construir o muro na frente da sua unidade, utilizando-se da área de uso comum do condomínio, localizada no limite da calçada”. O resultado da votação foi em sentido da não autorização, pois “a construção do muro violava, alterava e prejudicava a área de uso comum, transformando área comum em área exclusiva...”. 3.1. Os autores foram devidamente notificados presencialmente da decisão da assembleia extraordinária, em 11/5/2021, para que promovessem a “imediata suspensão da feitura da obra”, no entanto, continuaram a construção, ignoraram a determinação da assembleia e continuaram na construção, sem que houvesse nenhum registro ou aprovação dos órgãos competentes, conforme determinado na mesma notificação. 3.2. Embora afirmem que não desrespeitaram a soberania dos votos da assembleia, não comprovaram que construíram dentro de sua propriedade privada. Por outro lado, foto dos autos sugere que realmente houve avanço dos limites da propriedade. 3.3. Os autores nem mesmo realizaram uma medição acompanhada de representantes do condomínio antes de prosseguirem, para que fosse formalizado que a obra estava dentro dos limites de seu terreno, em cumprimento à determinação da assembleia. As fotos por eles juntadas não comprovam que a construção está dentro dos limites da propriedade dos autores, mas tão somente que o muro não está impossibilitando a abertura da tampa da caixa de tubulação. elétrica e outros, mas vê-se que os tubos vão em direção ao muro.
4. Existe ainda o risco de problemas na tubulação e nos encanamentos do condomínio, que transpassam por todas as residências e, portanto, de violação como dever de condômino, fundamento que restou consignado na referia ata da assembleia extraordinária. 4.1. De acordo com o art. 1.336, II, Código Civil: “são deveres do condômino: (...) II - não realizar obras que comprometam a segurança da edificação”. 4.2. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “(...) 4. Consoante o disposto no artigo 1.299 do Código Civil, o princípio da liberdade de construir encontra limites no direito de vizinhança e nos regulamentos administrativos, ensejando a aferição de que, destoando as acessões erigidas dos parâmetros legal ou normativamente impostos, pode a construção ser obstada, acaso não efetivada, ou demolida, nos casos em que já realizada, e, ademais, especificamente quanto aos condomínio edilícios, o legislador civilista previra a subsistência de áreas de uso exclusivo do titular da unidade imobiliária, bem como aquelas destinada ao uso comum por todos os condôminos, tendo estabelecido ainda que o terraço, salvo disposição expressa contrária materializada na escritura de constituição do condomínio, constitui área comum ao uso de todos os moradores (CC, art. 1.331, §§1o, 2o, 3o e 5o). (...)” (07177061920198070001, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 23/9/2020).
5. Multas e repetição de indébito. De acordo com o art. 1.336, § 2o, do Código Civil o condômino que não cumprir o dever de não realizar obras que comprometam a segurança da edificação, pagará a multa prevista no ato constitutivo ou na convenção. 5.1. No caso dos autos, restou claro que os autores descumpriram a determinação da deliberação da assembleia extraordinária, que teve o comprometimento da fiação elétrica como um dos fundamentos para o indeferimento da construção do muro no local, além da violação do direito de propriedade da área comum do condomínio. 5.2. Não há se falar em repetição do indébito se não houve pagamento da multa pelos requerentes.
6. Danos morais. A indenização por dano moral exige a coexistência de três pressupostos: a prática de ato ilícito, a ofensa à honra ou à dignidade e o nexo de causalidade entre esses dois elementos (arts. 186 e 927 do Código Civil). Inexistentes quaisquer desses requisitos, não é possível a condenação. 6.1. A atuação do condomínio foi estritamente dentro da legalidade, executando a determinação da assembleia em votação legítima, com a aplicação da multa pelo descumprimento da convenção, atos que são insuscetíveis de causar abalo ao direito da personalidade dos autores. 6.2. Ainda que restasse provado que outras unidades do condomínio utilizam área verde comum sem sofrerem atrito, como alegam os autores, essas violações da lei e da convenção não geram aos autores o direito de também as descumprir, e muito menos indenização por danos morais causados em consequência das reprimendas sofridas pela ação do condomínio de impedir sua invasão ilegal da propriedade comum.
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 7.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa (R$ 251.283,34) e de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa reconvencional (R$ 1.000,00).
8. Apelo improvido.